Tribunal: TJDFT
Processo: 0747584-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747584-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: MARIA ELIZANE LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 77861479), interposto pelo Terceiro Interessado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESPONSABILIDADE LIMITADA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF (ID 252818914, origem), nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de MARIA ELIZANE LOPES DA SILVA. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o requerimento do Terceiro Interessado/Agravante para suceder ao Autor no polo ativo da ação em análise (ID 252709038, origem), com os seguintes fundamentos: i) “nada a prover acerca da petição de ID 252709038, tendo em vista que o mesmo pedido já foi apreciado por meio das decisões de IDs 251995254, 251311246 e 248870559”; e ii) “para a devida comprovação da cessão de crédito alegada, é imprescindível que o contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito contenha, de forma expressa, a identificação do crédito correspondente ao título executado nestes autos, bem como os elementos necessários à correta identificação da parte executada”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que: i) existe a probabilidade de provimento do recurso, “pois a certidão anexada aos autos comprova, sem qualquer margem a dúvidas, o registro em cartório do contrato particular de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças, em que figura como cedente a parte autora AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, referente ao contrato objeto da ação principal, conforme restará comprovado”; e ii) está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, “vez que a Ação irá seguir seu curso sendo intimada a Autora para que dê prosseguimento no feito, contudo o Cessionário, ora Agravante, não terá legitimidade para tanto, podendo causar na extinção por abandono da causa, o que ocasionará em sérios prejuízos”. Por fim, “requer que seja concedido o Efeito Suspensivo para fim de evitar prejuízos ou até mesmo uma Extinção por abandono de causa pela parte Autora, haja vista que foi indeferido o pedido de substituição processual”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de sucessão processual de cessionário de crédito. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que “é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654”, nos termos do art. 288 do Código Civil. Some-se a isto o fato de que, ao disciplinar o contrato de mandato neste parágrafo primeiro, o legislador estabeleceu que “o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos”. Pontue-se que “a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”, consoante o art. 290 do Código Civil. No caso em tela, necessário se faz deixar bem vincado que estamos em sede de ação de busca e apreensão de veículo, cujo contrato foi assinado em 24/09/2021 (ID 184573864, origem). Por outro lado, a certidão emitida pelo 6o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo tem por objeto a cessão dos (ID 77861480): “créditos financeiros vencidos e inadimplidos, garantidos ou não por seguro, (x) que não se encontram em processo de cobrança judicial (?Crédito(s) Não-Ajuizado(s)?) e (y) que se encontram em processo de cobrança judicial e/ou tenham as respectivas ações de cobrança judicial iniciadas em até 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura do Contrato (?Data de Assinatura?) (?Crédito(s) Ajuizado(s)?), e em conjunto com os Créditos Não-Ajuizados, denominados genericamente (?Créditos?), de titularidade do Cedente, referentes a operações de financiamento para aquisição de veículos através de produtos de Leves” (grifos nossos) Destaque-se que o contrato de cessão de crédito foi formalizado em 08/08/2025, conforme certidão do Tabelião acima. Por conseguinte, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, pois, nesta análise preambular, não se constata prova nos autos de que a Ré/Agravada foi notificada da cessão de crédito em análise ou tomou ciência por alguma outra comunicação, para que a cessão tenha eficácia em relação a sua pessoa, nos termos do art. 290 do Código Civil. Portanto, não se constata a presença de um dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a Agravada para, acaso deseje, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, consoante o art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025 19:55:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador